Tribunal: STF
Processo: HC 182853
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (HC 506.222 – eDOC 11, pp. 1-2):
    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. PORTE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR RASPADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VARIEDADE E GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. CUIDADOS PRESTADOS NA CARCERAGEM. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.
    2. A tese de fragilidade das provas quanto à imputação criminosa é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado dos elementos coletados no curso da instrução criminal, devendo ser solucionada no Juízo próprio.
    3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi das condutas ilícitas, bem como pela variedade e grande quantidade da droga apreendida.
    4. Na espécie, as graves circunstâncias em que praticados os delitos - em que o acusado, em comparsaria e utilizando uma pistola semi-automática com numeração raspada, desferiu tiros contra os três policiais que estavam no exercício da função visando ocultar a prática de outros ilícitos - e, ainda, o fato de ter sido encontrada em seu poder grande quantidade de drogas - cocaína, maconha e crack -, bem como rádios ht, celular, caderneta com anotações do tráfico e dinheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta que lhe é assestada.
    5. Condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, não têm o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade.
    6. Entendendo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, fica clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
    7. Não tendo a defesa comprovado a atual situação de fragilidade da saúde do paciente e estando os cuidados necessário sendo prestados na carceragem em que se encontra o enclausurado, fica afastado a pedido subsidiário quanto a necessidade de permitir o tratamento do paciente em prisão domiciliar.
    8. Habeas corpus não conhecido.
    Alega o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante em 21.11.2018, tendo-lhe sido atribuída a prática de homicídio tentado contra três vítimas; b) o paciente se encontra preso há mais de um ano e três meses em razão da mora estatal, consubstanciada na nulidade da reprodução simulada dos fatos, requerida pela acusação e levada a efeito sem a participação da defesa, e na consequente necessidade de repetição da diligência, reconhecida pelo juízo de origem; c) dada a pandemia mundial da Covid-19, o paciente, recolhido a estabelecimento prisional superlotado, está sujeito à contaminação pelo Sars-Cov-2, devendo-se observar ainda o disposto na Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça; d) o decreto prisional apresenta fundamentação deficiente, pois se baseia an gravidade genérica dos delitos.
    À vista do exposto, requer a concessão de alvará de soltura em favor do paciente.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, as ilegalidades apontadas não podem ser aferidas de pronto.
    2.1. Preliminarmente, cumpre observar que, no que concerne ao excesso de prazo ventilado pelo impetrante, bem como a respeito dos riscos associados à pandemia da Covid-19, constato tratar-se de matéria não submetida a exame pelas Cortes antecedentes.
    Nessa quadra, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de pronto, pois o conhecimento originário das matérias pelo Supremo Tribunal Federal configuraria supressão de instância. 
    Aliás, na situação posta sob exame, os temas nem sequer foram objeto de debate perante o Tribunal de origem, o que implica dizer que o enfrentamento dos temas diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida. Nesse sentido:
    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)
    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).
    2.2. Outrossim, no que tange à decretação da custódia cautelar, registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121.208, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).
    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP.
    Ao contrário do que alega o impetrante, o juiz de primeiro grau, decretar a prisão preventiva, calcou-se de forma satisfatória, ainda que sucinta, na gravidade concreta do delito imputado, nestes termos (eDOC 4, pp. 50-51):
    A medida cautelar em apreço é adequada à gravidade dos crimes, às circunstâncias do fato e à condição pessoal do acusado, eis que, em caso de procedência da pretensão punitiva, a pena que ao final poderá ser-lhe aplicada seria cumprida em regime inicialmente fechado.
    Ademais, no caso, constata-se que o preso praticou delitos de extrema gravidade, hediondos (alguns deles), que intranquilizam a sociedade. Desfechou tiros, com "animus necandi", contra policiais, no exercício da função. Após ser perseguido e detido, foram encontrados consigo a arma utilizada, (uma pistola semi-automática, com numeração raspada e, apenas um cartucho íntegro na câmara e um cartucho íntegro no carregador) a cerca de cinco metros de distância, foi localizada uma mochila contendo, em seu interior,
    drogas diversas, em grande quantidade, além de rádios ht, celular, caderneta com anotações do tráfico e dinheiro. Indagado, confessou ter atirado, bem como, confessou fazer a contenção armada da "biqueira" fazendo uso da arma apreendida. É, sem dúvida alguma, um perigo para a sociedade.
    Deve-se, portanto garantir a ordem pública mantendo-se a prisão cautelar. 
    Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para aplicação da lei penal, para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). Não se pode perder de vista que a manutenção da custódia é necessária para resguardar a ordem pública diante da violência narrada no flagrante para a prática dos crimes em tese praticados por ele.
    Qualquer medida cautelar em meio aberto, por certo, seria inadequada é insuficiente ante a gravidade dos fatos, causando sensação de impunidade a seu autor e injustiça social às vítimas.
    Assim presentes os indícios para a medida cautelar, a segregação do indiciado é medida imperativa, com escopo da garantia da ordem pública e , para assegurar a aplicação da lei penal. 
    Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o decreto prisional, assim se pronunciou (eDOC 11, pp. 9-10):
    Na espécie, as graves circunstâncias em que praticados os delitos - em que o acusado, em comparsaria e utilizando uma pistola semi-automática com numeração raspada, desferiu tiros contra os três policiais que estavam no exercício da função visando ocultar a prática de outros ilícitos -, e, ainda o fato de ter sido encontrada em seu poder grande quantidade de drogas - 1.255 invólucros contendo cocaína (peso bruto 2.250g), 830 porções com maconha (peso bruto 2.200g) e 362 porções de crack (peso bruto 240g) -, bem como rádios ht, celular, caderneta com anotações do tráfico e dinheiro, evidenciam a reprovabilidade acentuada da conduta imputada ao agente, bem como a sua efetiva personalidade violenta e periculosidade social, mostrando que a prisão é mesmo devida para o fim de se acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta que lhe é assestada. 
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.
    Assim, a motivação exarada na decisão vergastada revela-se apta a evidenciar a higidez da medida gravosa, pois apontou a gravidade concreta da conduta e sua reprovabilidade, cujos efeitos abalaram a ordem pública.
    Quanto ao questionamento das premissas fáticas que subsidiaram a conclusão pela necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da instrução criminal, assinalo que o habeas corpus, a fim de alcançar o prestígio e envergadura que lhe foram conferidos constitucionalmente, consubstancia via afunilada, célere e eminentemente documental. Nessa ótica, não se presta ao reexame das premissas fático-probatórias que lastreiam a decisão vergastada. 
    Logo, conforme acima demonstrado, segundo se depreende dos autos, foi devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente